Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733404-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVANILDES ROSA DA SILVA, SEBASTIAO GOMES DA SILVA, MASSA FALIDA DE KI-MASSAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de IVANILDES ROSA DA SILVA, SEBASTIÃO GOMES DA SILVA e MASSA FALIDA DE KI-MASSAS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA: “As partes credoras requerem o uso da ferramenta SNIPER, a reiteração da pesquisa ERIDF e a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Decido. A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido da parte credora/exequente. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte credora é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Acerca do pedido de pesquisa ao sistema ERIDF, não serão realizadas outras pesquisas de bens, haja vista que as medidas foram anteriormente tomadas nestes autos e não há notícia de alteração da situação econômica do devedor. Outrossim, a pesquisa poderá ser realizada de forma individual pela parte credora por intermédio do site www.anoreg.org. O art. 782, §3o do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, tanto na execução de título extrajudicial como no cumprimento de sentença (art. 513 CPC). Providencie-se a inclusão da parte devedora, IVANILDES ROSA DA SILVA - CPF/CNPJ: 863.766.081-91, SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF/CNPJ: 002.372.801-91 e MASSA FALIDA DE KI-MASSAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CPF/CNPJ: 24.934.952/0001-40, em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 96465390.” O Agravante sustenta que o sistema SNIPER está implementado desde o início de agosto de 2022. Salienta que utilização dessa ferramenta é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Ressalta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Acrescenta que “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a adoção das medidas requeridas nos autos”. Preparo recolhido (IDs 50078473 e 50078474). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Ao que tudo indica, os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, já foram utilizados. Demais disso, o acesso a algumas das bases de dados disponíveis no SNIPER depende da quebra de sigilo, de maneira que cabe ao exequente justificá-la e requerê-la de maneira individualizada. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator